Tribunal: TJES
Processo: 5010795-44.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010795-44.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ERICK NASCIMENTO BERNARDINO
COATOR: JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTAS GRAVES DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu da impetração de
habeas corpus
, sob o fundamento de inadequação da via eleita, visando à reforma da decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional no processo de execução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
é via adequada para a análise do pedido de livramento condicional; e (ii) estabelecer se as faltas graves cometidas pelo apenado impedem a concessão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
habeas corpus
não é a via adequada para questionar decisões relativas à execução penal, como o livramento condicional, pois tais questões demandam exame aprofundado dos requisitos objetivos e subjetivos, sendo o recurso próprio o agravo de execução. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao afirmar que faltas graves, como fuga do estabelecimento prisional, indicam a ausência do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, conforme o art. 83, III, do Código Penal. 5. A reabilitação pela passagem do tempo desde as faltas graves não exclui a possibilidade de consideração dessas infrações no momento de avaliar o comportamento do apenado, especialmente quando essas faltas foram recentes e relevantes para o juízo de ressocialização gradual. 6. A preclusão impede a rediscussão da decisão que indeferiu o livramento condicional, uma vez que não foi interposto agravo de execução no prazo legal, sendo o
habeas corpus
utilizado indevidamente como substitutivo de recurso.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. __________
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 654, § 2º; LEP, art. 197; CP, art. 83, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC nº 767.040, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJE 01/12/2022; STJ, AgRg-HC nº 593.224/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 24/08/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5010795-44.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ERICK NASCIMENTO BERNARDINO
COATOR: JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de agravo regimental interposto por
ERICK NASCIMENTO BERNARDINO
, face decisão acostada no id 9560690, que, monocraticamente, não conheceu da impetração, por entender ser a via inadequada para a análise do pleito requerido.

Nas razões de recurso sediadas no id 9816838, requer o agravante que a decisão prolata seja reformada, e que, consequentemente, seja concedida de ofício, por esta 1ª Câmara Criminal, a ordem pleiteada, qual seja, a concessão de livramento condicional ao paciente, nos autos da Execução Penal nº 0007965-42.2011.8.08.0035.

Pois bem.

Por ser oportuno, registro que o presente
mandamus
não fora conhecido de forma monocrática, tendo em via a inadequação da via eleita pelo impetrante, eis que o seu objetivo seria a reforma da decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado nos autos
da Execução Penal nº 0007965-42.2011.8.08.0035
em favor do ora paciente.

Registro, ainda, que na referida oportunidade também restou consignado que seria inviável a concessão da ordem de ofício.

A citada decisão restou vazada nos seguintes termos:

Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada em favor de
ERICK NASCIMENTO BERNARDINO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
, apontada como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
(id 9324713), que o magistrado do Juízo de Execução teria indeferido o pedido de livramento condicional formulado pelo paciente, sob a alegação de não preenchimento dos requisitos subjetivos, diante da existência no seu histórico de cumprimento de reprimenda, duas faltas graves de natureza grave, consistentes em fuga da unidade prisional.

Nesse contexto, a impetrante sustenta “
[...] que as supostas ações indisciplinadas são antigas, [...] não podendo gerar efeitos negativos por tempo indiscriminado na execução penal, sob pena de se tornar uma reprimenda perpetuada
”, razão pela qual requer que seja concedido ao paciente o livramento condicional, nos autos da Execução Penal nº 0007965-42.2011.8.08.0035.

No id 9502299 constam as informações prestadas pela autoridade judiciária apontada como coatora.

É o relatório. Decido.

Demonstrados resumidamente os fatos e as alegações do presente remédio constitucional, passo a exarar decisão monocrática, com fundamento nos artigos 932, inciso III, 1.011, inciso I, e 1.021, todos do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “
[...] a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão
somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente
.
Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual.
’ (AGRG no HC n. 641.770/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 30/4/2021). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 689.052; Proc. 2021/0270608-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 19/10/2021; DJE 22/10/2021)
”.

No caso em análise, conforme relatado, o ato supostamente coator se revela consubstanciado em uma decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, nos autos da Execução Penal nº 0007965-42.2011.8.08.0035, na qual restou indeferido o pedido de livramento condicional do reeducando
ERICK NASCIMENTO BERNARDINO
.

Assim, conforme disposto no artigo 197, da Lei de Execuções Penais, “
das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo
”.

Dessa forma, vislumbro ser inegável que os argumentos esposados na presente impetração aludem à fase de execução penal, não constituindo o
habeas corpus
a via adequada para examinar pedidos de benefícios relativos à matéria, em virtude de sua cognição limitada, haja vista se tratar de questão que demanda exame mais aprofundado dos requisitos objetivos e subjetivos do paciente de forma individualizada, razão pela qual
entendo por bem não conhecer do presente
writ
.

Cabendo ressaltar, nesse particular, que o “
[...] Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado no sentido da impossibilidade de, na via estreita do habeas corpus, desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias sobre o não preenchimento de requisito subjetivo necessário à concessão de benefícios da execução, uma vez que tal providência implica no reexame do conjunto fático-probatório. (STJ; AgRg-HC 767.040; Proc. 2022/0270864-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 01/12/2022)
”.

De toda sorte, devo registrar que, mesmo em caso de não conhecimento da ordem de
habeas corpus
, os Tribunais Superiores, bem como este Tribunal de Justiça, vêm entendendo que, restando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, seria possível a concessão da ordem de ofício.

Sob tal perspectiva, destaco que do teor da decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, pude constatar que a mesma restou fundamentada de forma satisfatória, e de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Por oportuno, transcrevo trecho do
decisum
:

Para a concessão do livramento condicional, é exigido do apenado, além do cumprimento do requisito temporal (objetivo), o implemento de requisito subjetivo decorrente do comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, do bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e da aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que de fato o apenado alcançou o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional, conforme indica o atestado de pena do sistema SEEU.

Entretanto, verifico que foi concedida a progressão ao regime semiaberto recentemente (seq. “368.1”). Percebo ainda que o apenado foi condenado a uma pena total de 29 (vinte e nove) anos e 01 (um) dia, pela prática de crime comum. Do mesmo modo, verifico a existência de falta de natureza grave, consistente em fuga, por duas vezes, no histórico de cumprimento da reprimenda.

Assim, entendo ser temerário, ao menos por ora, conceder ao apenado o benefício em questão, colocando-o em liberdade sem qualquer supervisão, já que, em respeito ao sistema progressivo, a sua inserção na sociedade deve ocorrer de modo gradual.

Logo, considerando a pena em concreto aplicada aliado ao tempo de pena que ainda deve cumprir, entendo que seu comportamento ser melhor avaliado durante o cumprimento do regime semiaberto, onde poderá pleitear benefícios de saída temporária e trabalho externo. Para casos similares ao aqui analisado, assim tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INSATISFATÓRIO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO PROVIMENTO. 1. Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que, conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Enunciado n. 441 da Súmula do STJ), a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal. 2. Hipótese em que o apenado, durante a execução da pena, praticou infrações disciplinares de natureza grave (abandono do regime semiaberto, desrespeito e burla à vigilância, bem como posse de lâmina de aço), razão pela qual não implementado, efetivamente, o requisito subjetivo para concessão da benesse. 3. Registre-se, por oportuno, que, para a concessão do livramento condicional o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional. Precedentes desta Corte. 4. Em hipótese similar, decidiu esta Superior Corte de Justiça que a prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016) 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 593.224/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)

Por certo, o comportamento do apenado há de ser aferido em sua inteireza, por todo o período em que esteve cumprindo sua pena, pois, reconhecer que o mesmo tenha um comportamento satisfatório tão somente pela classificação do atestado de conduta carcerária entre ótima ou boa, é, segundo penso, dispensar o magistrado de utilizar o seu aprendizado, experiência e informações de que dispõe nos autos para analisar o merecimento da benesse.

Assim, por não estarem preenchidos todos os requisitos do artigo 83 do Código Penal,
INDEFIRO
, por ora, o benefício do
LIVRAMENTO CONDICIONAL
ao apenado.

Acerca da alegação de “
[...] que as supostas ações indisciplinadas são antigas, [...].
”, e por isto não seriam aptas a obstaculizar a concessão de livramento condicional ao reeducando, importante destacar, em conformidade com o já delineado pelo Superior Tribunal de Justiça, que “
A lei não dispõe sobre o período depurador do ato de indisciplina, por isso, é necessário suprir a lacuna. Por analogia, o julgador poderá valer-se, por exemplo, de normas que regulamentam a eliminação dos efeitos de uma condenação anterior (arts. 64, I, e 94, ambos do CP) ou mesmo do entendimento jurisprudencial sobre a prescrição da pretensão disciplinar, sempre atento às características da falta grave e ao montante de pena a cumprir, para evitar o efeito ad eternum da conduta. [...]. (STJ, HC 505.302/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti, 6ª T., DJe 1º/7/2019)
”.

In casu
, observo que o reeducando foi condenado a uma pena total de 29 (vinte e nove) anos e 01 (um) dia de reclusão, decorrente de 05 (cinco) condenações pela prática de crimes graves (extorsão, roubos agravados, furto e falsa identidade), e que ainda restam a serem cumpridos mais de 14 (catorze) anos de pena.

Também merece ser ressaltado, que em duas oportunidades (30/10/2013 e 24/11/2021) o reeducando cometeu falta grave, consistente em fuga do estabelecimento prisional onde cumpria sua reprimenda, quando do cumprimento do benefício de saída temporária, bem como, que ele progrediu para o regime semiaberto em 14/05/2024.

Assim, tendo em vista que o último comportamento desabonador praticado pelo ora paciente não é tão antigo a ponto de ser necessária a sua desconsideração e, ainda, em função das características das faltas graves cometidas, do montante de pena a ser cumprida e recentidade da progressão de regime prisional, tenho que não se mostra absurda a ponderação sobre a necessidade de melhor observar a evolução do preso antes de livramento condicional e do seu retorno ao convício em sociedade sem nenhum tipo de vigilância.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE RECENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Cabe ao Juiz decidir motivadamente sobre os direitos executórios. Deve ser mantida a decisão agravada, pois as instâncias de origem assinalaram não ser recomendável a concessão de livramento condicional ao apenado, por falta de bom comportamento durante a execução. 2. Considerando os parâmetros delineados para a aplicação do direito ao esquecimento, vê-se que a falta não é tão antiga, a ponto de ser desconsiderada na análise da concessão do benefício, diante do tempo em que foi analisado o pedido. Não transcorreu tempo suficiente para evidenciar que o reeducando desenvolveu a responsabilidade para retornar ao convívio social sem nenhum tipo de vigilância. Ausente, pois, ilegalidade na negativa de transferência do apenado do regime fechado diretamente ao livramento condicional. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 863.425; Proc. 2023/0384054-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023).

A propósito, em conformidade com o delineado pela indigitada autoridade coatora em seus informes, urge salientar a impossibilidade de reapreciação da matéria objeto do presente
mandamus
em razão da preclusão, tendo em vista a ausência de interposição de agravo de execução dentro do prazo legal,
in verbis
:

Inicialmente, antes de prestar as informações solicitadas, cumpre relatar a Vossa Excelência que a decisão de indeferimento do livramento condicional, objeto do presente remédio constitucional, foi proferida em 03 de julho de 2024, conforme seq. “431” do sistema SEEU. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública no dia 04 de julho de 2024, tendo o ilustre Defensor Público, Dr. Dejair Cremasco de Souza exarado o ciente no dia 08 de julho de 2024, sem qualquer tipo de irresignação, conforme seq. “439”, tendo o prazo recursal decorrido in albis.

Em 06 de agosto de 2024, ou seja, aproximadamente 01 (um) mês após, a Defensora Pública, Dra. Mariana Farias Dutra Portes, impetra perante o e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo o presente habeas corpus, em clara ofensa ao princípio recursal.

A preclusão,
respecta venia
, é evidente, estando o
habeas corpus
nitidamente sendo utilizado como substitutivo de recurso, que não foi interposto dentro do prazo legal.

Estas informações iniciais se mostram relevantes, Excelência, diante do fato de tal prática tem se mostrado comum perante este Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina onde, após o transcurso do prazo recursal – escoado após a ciência do Defensor – é impetrado habeas corpus por outro Defensor como substitutivo do recurso adequado, citando, a título de exemplo, os autos nº. 0007263-33.2009.8.08.0014 e nº. 2000357-02.2023.8.08.0014, com situação semelhante.

Nesse sentido, imperioso trazer à colação o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. MODIFICAÇÃO. Descabimento. Remédio constitucional incabível como substitutivo de recurso adequado, agravo em execução. Matéria não suscitada no momento oportuno. Preclusão. Desprovimento. (TJSP; AgInt 2125361-56.2024.8.26.0000/50000; Ac. 18091094; Bauru; Décima Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freire Teotônio; Julg. 10/07/2024; DJESP 15/07/2024; Pág. 2639)

Portanto, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que no presente caso não vislumbrei a ocorrência de decisão teratológica que justifique a revogação do
decisum
objurgado,
inviável a concessão da ordem de ofício
.

À luz do exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente impetração.

Irresignado, o requerente interpôs o presente Agravo Regimental, salientando que “
[...]
as circunstâncias do caso não impedem a concessão do livramento condicional.
[...].
”, eis que a gravidade dos crimes cometidos, as penas impostas, o tempo que ainda resta para cumprimento e a recente progressão de regime prisional “
[...]
não podem ser utilizados como impeditivos da concessão do livramento condicional.
[...].
”.

Salienta, ainda, que as faltas graves cometidas pelo reeducando seriam antigas, e por isso não poderiam impedir a concessão da benesse.

Em que pese o entendimento do ora agravante, cumpre salientar que o mesmo não merece ser acolhido.

Nessa senda, cumpre salientar, em conformidade com o incluso na decisão ora objurgada, que o reeducando
ERICK NASCIMENTO BERNARDINO
,
ora paciente, no curso da execução das penas que lhe foram impostas, foi agraciado com
o benefício de saída temporária,
e que em duas oportunidades não retornou, razão pela qual foi reconhecida a prática de falta grave.

A
ssim, tendo em vista que o apenado não ostentava o bom comportamento necessário durante a execução da pena exigido pelo artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, evidente que a decisão prolatada pelo magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina
se mostra correta.

Importante salientar também, que as mencionadas faltas graves
cometidas pelo reeducando
ocorreram em
30/10/2013 e 24/11/2021, ou seja, o último comportamento desabonador praticado por ele teria ocorrido a menos de 03 (três) anos e, por isso, apesar de já reabilitada, não poderia ser considerada antiga, a ponto de ser necessária a sua desconsideração de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, entendo que dever ser ponderado o tipo de falta grave cometida, consistente na fuga do estabelecimento prisional decorrente do não retorno após a saída temporária, situação que evidencia uma maior necessidade de se observar a evolução da sua ressocialização antes da concessão de livramento condicional e do seu retorno ao convício em sociedade sem nenhum tipo de vigilância.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE RECENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Cabe ao Juiz decidir motivadamente sobre os direitos executórios. Deve ser mantida a decisão agravada, pois as instâncias de origem assinalaram não ser recomendável a concessão de livramento condicional ao apenado, por falta de bom comportamento durante a execução. 2. Considerando os parâmetros delineados para a aplicação do direito ao esquecimento, vê-se que a falta não é tão antiga, a ponto de ser desconsiderada na análise da concessão do benefício, diante do tempo em que foi analisado o pedido. Não transcorreu tempo suficiente para evidenciar que o reeducando desenvolveu a responsabilidade para retornar ao convívio social sem nenhum tipo de vigilância. Ausente, pois, ilegalidade na negativa de transferência do apenado do regime fechado diretamente ao livramento condicional. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 863.425; Proc. 2023/0384054-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023).

Por fim, novamente destaco a impossibilidade de reapreciação da matéria objeto do presente
mandamus
em razão da preclusão, em conformidade com o asseverado pela indigitada autoridade coatora em seus informes, tendo em vista a ausência de interposição de agravo de execução dentro do prazo legal, e, consequentemente, a utilização do
writ
constitucional como substitutivo do recurso cabível que não fora interposto no momento adequado.

Nesse sentido, imperioso trazer à colação o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. MODIFICAÇÃO. Descabimento. Remédio constitucional incabível como substitutivo de recurso adequado, agravo em execução. Matéria não suscitada no momento oportuno. Preclusão. Desprovimento. (TJSP; AgInt 2125361-56.2024.8.26.0000/50000; Ac. 18091094; Bauru; Décima Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freire Teotônio; Julg. 10/07/2024; DJESP 15/07/2024; Pág. 2639).

Por todo o exposto, inexistindo qualquer irregularidade na decisão objurgada, entendo como inviável a pretensão recursal manejada pelo agravante, motivo pelo qual
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo, mantendo a decisão agravada e, a teor do disposto no artigo 201, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, submeto o presente agravo regimental ao crivo desta 1ª Câmara Criminal para a devida apreciação e julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)